Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPORÇÃO DIFERENTE. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu à restituição parcial do valor subtraído da conta da autora, vítima de fraude bancária. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente. Diante da sucumbência recíproca, foram rateadas as custas processuais na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. A autora, em sua apelação, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do banco e a condenação por danos morais. O réu, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade, requerendo a improcedência total do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados à autora por golpe bancário aplicado por terceiro; (ii) estabelecer se há dano moral decorrente do evento, bem como a necessidade de alteração dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva do réu é afastada com base na Teoria da Asserção, que determina a análise abstrata das condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial, os quais, em tese, ensejam a prestação jurisdicional.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
5. verifica-se que a fraude somente se concretizou pela soma de dois fatores, em proporções diferentes: a conduta negligente do banco, que não implementou barreiras eficientes para coibir transações fora do perfil do cliente, e a conduta desidiosa do consumidor, que facilitou o acesso dos criminosos aos seus dados bancários.
6. o consumidor que contribuiu para o evento danoso ao agir com desídia ao permitir o acesso remoto ao seu aparelho, colocando senha de uso pessoal. Trata-se de conduta que demonstra descuido do cliente, especialmente considerando os alertas públicos e constantes sobre esse tipo de golpe, além de já ter sido, no ano de 2021, vítima de golpe, ocasião em que entregou seu cartão e senha ao estelionatário, o que lhe impunha redobrada cautela e maior diligência na condução de suas operações bancárias.
7. É preciso levar em consideração para a aferição das responsabilidades, que a consumidora recebe valor módico a título de previdência, e, portanto, deveria ter seu limite de PIX reduzido pelo Banco para a segurança da cliente, além disso ela fez diversos resgates de CDB DI no dia 13/5/2024, e, no mesmo dia, fez a transferência via PIX, no valor de R$ 49.971,71, transação que destoou completamente do seu perfil. Releva notar que autora não possuía histórico de realização de transações de elevado valor por meio de PIX ou transferências bancárias. Portanto, está evidenciada a responsabilidade maior da instituição para o evento, ao deixar de adotar mecanismos eficazes aptos a resguardar a segurança das operações, como o boqueio preventivo.
8. A existência de culpa concorrente afasta a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. PROVIDO EM PARTE o da autora e DESPROVIDO do réu.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária decorrente do golpe da falsa central de atendimento admite mitigação quando caracterizada culpa concorrente do consumidor.
2. A culpa concorrente do consumidor afasta a reparação por dano moral, quando não evidenciado abalo relevante e autônomo.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o.